Tribunal: STF
Processo: HC 264125
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Celidonio Peralta Palacio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.019.963/MS, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de crime de furto (art. 155, § 1º, do Código Penal).



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação está fundada em prova colhida mediante procedimento absolutamente irregular, vez que



    “O reconhecimento de objeto realizado sem qualquer observância aos requisitos imperativos dos artigos 226 e 227 do Código de Processo Penal configura violação direta ao devido processo legal em sua dimensão substancial. A ausência de descrição prévia pelo reconhecedor, a não apresentação do objeto ao lado de outros semelhantes e a falta de lavratura de auto pormenorizado representam desrespeito completo ao procedimento legalmente estabelecido como garantia da higidez probatória.”



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta do procedimento de reconhecimento de objeto por violação aos arts. 226 e 227 do Código de Processo Penal e aos incisos LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição Federal, com o respectivo trancamento da ação penal, ou a anulação da condenação, ante a ausência de justa causa e de suporte probatório lícito e válido.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a ausência de prequestionamento. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 4, p. 1).”



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando a ausência de prequestionamento. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).



    Com efeito, "a ausência de prequestionamento de determinadas matérias e a não oposição de embargos de declaração impedem o conhecimento das teses suscitadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF" (AgRg no AREsp n. 2.613.354 /SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025). 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.” (e-doc. 4, p. 2-3)



    Inicialmente, observa-se que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou a tese de defesa apresentada pela impetrante. Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da pretensão de reconhecimento da nulidade apontada, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 256.171 AgR/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/06/2025).



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 231.635 AgR/SC, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente